Tribunal: TJDFT
Processo: 0717793-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717793-70.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL - COMERCIO E SERVICOS DE MOLAS EIRELI, CECILIA FERREIRA DA SILVA, PAULO ANDRE ALVES DA SILVA, MARINEIDE FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO CENTRAL - COMERCIO E SERVICOS DE MOLAS EIRELI - ME, CECILIA FERREIRA DA SILVA E PAULO ANDRE ALVES DA SILVA interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 123292727, autos originários), proferida na execução de título extrajudicial movida pelo BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, no seguinte teor: “O imóvel descrito como QNN-40 (QUARENTA), CONJUNTO "F", LOTE 14 (CATORZE), CEILÂNDIA-DF, matrícula no 7894, do Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 33888863), teve 25% de sua propriedade penhorada para garantia da importância de R$ 119.971,77 (cento e dezenove mil e novecentos e setenta e um reais e setenta e sete centavos). Intimados os coproprietários, mantiveram-se inertes, assim, como o executado. O exequente requereu à alienação do bem por iniciativa particular ao ID 120768522. A alienação de bens por iniciativa das partes é medida executiva de economia processual adequada para a máxima efetividade da execução, na medida em que assegura o adimplemento da dívida, privilegia a vontade do exequente, protege o patrimônio do devedor contra alienação por preço vil e garante o término da execução ou do cumprimento de sentença de forma mais célere à hasta pública. Conforme dispõe o §1o, do art. 880, do CPC, cabe ao juiz estabelecer o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem. Considerando que o executado e demais coproprietários não se manifestaram oposição, defiro o pedido para alienação do imóvel de forma particular. Nos termos do art. 883 do CPC, nomeio, a requerimento da parte exequente, o corretor de imóveis Vicente Amaro da Silva, CPF n. 112.730.541-72, Cresci-DF 8784, o qual se encontra devidamente credenciado perante este TJDFT. Concretizada a alienação seja realizada pelo corretor credenciado e nomeado, o valor da comissão será de 5% do valor da venda. No mais, estabeleço os seguintes parâmetros a serem observados na venda do imóvel: - a alienação deverá ser finalizada no prazo máximo de até 90 (noventa) dias; - O bem deverá ser vendido pelo preço mínimo de 70% do valor da avaliação R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) - ID 36106671; - de forma a dar publicidade à venda do imóvel, caberá ao exequente o anúncio do imóvel em sítio eletrônico especializado; - o pagamento será preferencialmente à vista, devendo o valor ser integralmente depositado em conta judicial vinculada a estes autos. Interessados em adquirir o imóvel em prestações, poderão apresentar, por escrito, proposta de aquisição do bem, devendo a oferta de pagamento de vinte e cinco por cento do valor à vista e o restante em até 30 (trinta) meses, garantida por hipoteca do próprio bem. No caso de atraso no pagamento de quaisquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 895, §4o do CPC. Além disso, o inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da venda ou promover em face do comprador a execução do valor devido. Cabe ressaltar que as propostas de pagamento à vista sempre prevalecerão sobre a proposta de pagamento parcelado; - caberá ao comprador interessado a verificação de débitos incidentes sobre imóvel que não constem dos autos. Os débitos anteriores à arrematação do bem de natureza propter rem e dos débitos tributários anteriores sub-rogam-se sobre o preço da arrematação, observada a ordem de preferência. Assim, os mencionados débitos deverão ser informados pelo arrematante nestes autos; - a venda será efetuada no estado de conservação em que se encontra o bem, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições. São de responsabilidade do arrematante os atos e despesas de transferência de propriedade, baixa de gravames e imissão na posse, bem como taxas e emolumentos de depósito público, se houver. Intimem-se. Aguarde-se a concretização da venda do imóvel. Informada a venda, retornem-se os autos conclusos para formalização da alienação por termo, conforme §2o, do art. 880, do CPC. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, evidencia-se, em princípio, relevância na fundamentação recursal, de que houve impugnação à penhora e pedido de desconstituição da constrição (id. 109961943). De outro tuno, o perigo iminente de dano também está configurado, ante o prosseguimento dos atos expropriatórios sem exame da controvérsia recursal pelo Tribunal. Isso posto, defiro efeito suspensivo para sobrestar o processamento da execução originária até julgamento de mérito deste recurso. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 2 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora